Tribunal: TJDFT
Processo: 0725353-71.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725353-71.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO SOCORRO ARAUJO APELADO: TEREZINHA DOS SANTOS ARAUJO, MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO FERREIRA, ALTAIR CLAUDINO DE ARAUJO D E S P A C H O Vistos e etc. A apelante, MARIA DO SOCORRO ARAÚJO, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo recursal. Na instância de origem inexiste decisão deferindo referida benesse a recorrente, a qual formulou referido pedido apenas em razões recursais. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). Analisando os autos, denota-se que para a apreciação do pedido de gratuidade, faz-se necessária maior comprovação da alegada hipossuficiência, não bastando apenas algumas paginas da CTPS e declaração acostadas. Destarte, deverá a recorrente carrear aos autos cópias de suas duas últimas declarações de imposto de renda, contracheque dos últimos três meses, e em especial, extratos bancários e dos cartões de crédito dos últimos três meses, bem como, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte recorrente, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 7 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator